Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600271-30.2024.6.16.0077
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO.
UTILIZAÇÃO
DE
RECURSOS
NÃO
TRANSITADOS PELA CONTA OFICIAL DE
CAMPANHA.
SIMULAÇÃO
DO
PAGAMENTO. MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Maykon
Luiz Costa Barros, candidato ao cargo de
vereador nas eleições de 2024, contra
sentença que desaprovou suas contas de
campanha. A decisão de primeiro grau
fundamenta-se
na
identificação
de
pagamento de despesa com recursos que
não transitaram pela conta bancária oficial
de campanha e na declaração falsa do
destino
de
um
cheque
utilizado.
O

Num. 44248374 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/12/2024 12:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120412255006800000043195951
Número do documento: 24120412255006800000043195951
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2024 12:43:20
recorrente alega que a irregularidade é de
valor reduzido, cabendo a aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade, e sustenta a ausência de má-
fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
definir
se
a
irregularidade
apurada
compromete a confiabilidade das contas a
ponto de justificar a sua desaprovação; e (ii)
verificar se é cabível a aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade, considerando a alegação de
ausência de má-fé e o valor envolvido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação de contas eleitorais é
essencial para assegurar a transparência e
combater o abuso de poder econômico nas
eleições, sendo requisito indispensável a
movimentação financeira exclusivamente
por meio de conta bancária oficial de
campanha, conforme estabelecido na Lei nº
9.504/97 e Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. O candidato realizou pagamento de
material gráfico no valor de R$ 915,00
utilizando recursos de sua conta bancária
pessoal, em vez de utilizar a conta de
campanha,
o
que
compromete
a
regularidade e a transparência das contas.
5. A má-fé do recorrente é evidenciada pela
tentativa de ocultar o pagamento, ao emitir
um cheque no mesmo valor nominal a uma
terceira pessoa, Clelia Cristina Faria, sem
justificativa plausível, além de fornecer
informações inverídicas sobre o destino dos
recursos,
só
desvendadas
mediante
diligências do juízo de origem.
6.
A
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidad

Inteiro teor:
05/12/2024
Número: 0600271-30.2024.6.16.0077

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 15/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestações de Contas Eleitorais nº 0600271-
30.2024.6.16.0077que, com fulcro no artigo 30, III, da Lei n.º 9.504/97, combinado com o artigo 74, III
da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas de campanha do prestador
Maykon Luiz Costa Barros. (Prestação de Contas de campanha relativas às eleições municpais
2024 apresentadas pelo prestador Maykon Luiz Costa Barros, vereador eleito, pelo partido
Republicanos, na em Bela Vista do Paraíso/PR, julgadas desaprovadas tendo em vista que o
candidato pagou material impresso com dinheiro da conta bancária conta bancária nº 19.559-6, por
meio de PIX, e esta conta não foi relacionada na prestação de contas eleitoral, prejudicando a
fiscalização da regularidade da movimentação financeira da campanha eleitoral. No extrato de
prestação de contas o candidato não declarou ter pago "serviços prestados por terceiros". A
existência de movimentação financeira sem o respectivo registro na prestação de contas de
campanha prejudica a sua confiabilidade e a transparência). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MAYKON LUIZ COSTA BARROS (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ARTHUR FLAMARION SANTIAGO DA SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MAYKON LUIZ COSTA BARROS VEREADOR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ARTHUR FLAMARION SANTIAGO DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 077ª ZONA ELEITORAL DE BELA VISTA DO
PARAÍSO PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44248374
04/12/2024
12:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44248374 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/12/2024 12:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120412255006800000043195951
Número do documento: 24120412255006800000043195951
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2024 12:43:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.685

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600271-
30.2024.6.16.0077 – Bela Vista do Paraíso – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MAYKON LUIZ COSTA BARROS VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ARTHUR FLAMARION SANTIAGO DA SILVA - OAB/PR58355
RECORRENTE: MAYKON LUIZ COSTA BARROS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ARTHUR FLAMARION SANTIAGO DA SILVA - OAB/PR58355
RECORRIDO: JUÍZO DA 077ª ZONA ELEITORAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO.
UTILIZAÇÃO
DE
RECURSOS
NÃO
TRANSITADOS PELA CONTA OFICIAL DE
CAMPANHA.
SIMULAÇÃO
DO
PAGAMENTO. MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Maykon
Luiz Costa Barros, candidato ao cargo de
vereador nas eleições de 2024, contra
sentença que desaprovou suas contas de
campanha. A decisão de primeiro grau
fundamenta-se
na
identificação
de
pagamento de despesa com recursos que
não transitaram pela conta bancária oficial
de campanha e na declaração falsa do
destino
de
um
cheque
utilizado.
O

Num. 44248374 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/12/2024 12:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120412255006800000043195951
Número do documento: 24120412255006800000043195951
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2024 12:43:20
recorrente alega que a irregularidade é de
valor reduzido, cabendo a aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade, e sustenta a ausência de má-
fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
definir
se
a
irregularidade
apurada
compromete a confiabilidade das contas a
ponto de justificar a sua desaprovação; e (ii)
verificar se é cabível a aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade, considerando a alegação de
ausência de má-fé e o valor envolvido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação de contas eleitorais é
essencial para assegurar a transparência e
combater o abuso de poder econômico nas
eleições, sendo requisito indispensável a
movimentação financeira exclusivamente
por meio de conta bancária oficial de
campanha, conforme estabelecido na Lei nº
9.504/97 e Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. O candidato realizou pagamento de
material gráfico no valor de R$ 915,00
utilizando recursos de sua conta bancária
pessoal, em vez de utilizar a conta de
campanha,
o
que
compromete
a
regularidade e a transparência das contas.
5. A má-fé do recorrente é evidenciada pela
tentativa de ocultar o pagamento, ao emitir
um cheque no mesmo valor nominal a uma
terceira pessoa, Clelia Cristina Faria, sem
justificativa plausível, além de fornecer
informações inverídicas sobre o destino dos
recursos,
só
desvendadas
mediante
diligências do juízo de origem.
6.
A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
depende de três requisitos: falhas que não
comprometam a higidez das contas, percentual ou valor inexpressivo da
irregularidade e ausência de má-fé. No caso
concreto, a má-fé é patente e impede a
mitigação da irregularidade.
7. A quantia de R$ 915,00, utilizada à
margem da conta oficial, representa uma
parte significativa da movimentação total de

Num. 44248374 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/12/2024 12:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120412255006800000043195951
Número do documento: 24120412255006800000043195951
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2024 12:43:20
campanha, comprometendo a confiabilidade
dos dados financeiros apresentados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prestação de contas de campanha
deve
ser
desaprovada
quando
há
movimentação financeira não registrada na
conta oficial de campanha, acompanhada
da comprovação de má-fé do candidato.
2.
A
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade é
inadmissível em casos de irregularidades
que comprometam a transparência e a
confiabilidade
das
contas
eleitorais,
especialmente quando configurada má-fé.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 30, III; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 30 e 32, § 1º, VI.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspEl
nº
060072702/SP,
rel.
Min.
Benedito
Gonçalves,
publ.
05/12/2023;
TSE, AREspEl nº 060050861/PR, rel. Min.
Mauro
Campbell
Marques,
publ.
12/09/2022;
TSE,
AgR-REspE
nº
060171750/RO, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, publ. 25/09/2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Maykon Luiz Costa Barros
nas eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44202369), ao fundamento de pagamento de
despesa com recursos que não transitaram pela conta oficial de campanha e declaração falsa do
destino de um cheque.

Num. 44248374 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/12/2024 12:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120412255006800000043195951
Número do documento: 24120412255006800000043195951
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2024 12:43:20
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44202375), aduzindo, em síntese, que o valor da
irregularidade identificada permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, já que não comprovada a má-fé do recorrente.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, nas duas instâncias, pelo conhecimento e não
provimento (id. 44202378 e 44206154).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 12/11/2024 e
as razões foram protocoladas em 13/11/2024.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios por uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua

Num. 44248374 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/12/2024 12:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120412255006800000043195951
Número do documento: 24120412255006800000043195951
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2024 12:43:20
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistência, a qual se passa a avaliar.
Pagamento de despesa com recursos que não tramitaram pela conta oficial - simulação de
pagamento
A questão foi assim apreciada na sentença:
Em exame simplificado das contas de campanha, foram constadas falhas que comprometem a
regularidade e análise das contas em questão, nas quais são inaplicáveis os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade quando as irregularidades apontadas.
(...)
É que o candidato pagou material impresso com dinheiro da conta bancária conta bancária nº
19.559-6, por meio de PIX, e esta conta não foi relacionada na prestação de contas eleitoral,
prejudicando a fiscalização da regularidade da movimentação financeira da campanha eleitoral.
Ao invés utilizar conta bancária específica de campanha (doc. 125968248) para custear suas
despesas com publicidade em materiais impressos, no doc. 125665410, trouxe informação falsa.
A informação inverídica consistiu em declarar que o cheque nº 850008 no valor de R$ 915
(novecentos e quinze reais), nominal a Clelia Cristina Faria, emitido em 28/09/2024, teria sido
pago a gráfica Barbieri & Bersaneti LTDA.
A gerência do Banco do Brasil em resposta ao Ofício nº 42/2024, confirmou que o cheque foi
sacado por Clelia Cristina Faria, doc. 126445148.
A Sra. Clelia Cristiana Faria em resposta a diligência, declarou por meio do whatsapp (43
991236350), que sacou o cheque de R$ 950,00, a pedido de seu filho Lucas Fernando Faria, e o
valor seria em razão de um serviço prestado ao vereador Maykon Luiz, doc. 126912307.
No extrato de prestação de contas o candidato não declarou ter pago "serviços prestados por
terceiros".
Assim obrando, o candidato comprometeu a credibilidade do conjunto da prestação de contas,
além de comprometer o seu resultado, e por esse motivo implicará na rejeição das contas.
A existência de movimentação financeira sem o respectivo registro na prestação de contas de
campanha prejudica a sua confiabilidade e a transparência.
Diante do exposto, em consonância com o opinativo Ministerial, com fulcro no artigo 30, III, da
Lei n.º 9.504/97, combinado com o artigo 74, III da Resolução TSE n.º 23.607/2019, JULGO
DESAPROVADAS as contas de campanha do prestador Maykon Luiz Costa Barros.
Não há controvérsia quanto aos fatos, mas apenas quanto ao resultado do julgamento.
Recapitulando esses fatos, tem-se que:

Num. 44248374 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/12/2024 12:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120412255006800000043195951
Número do documento: 24120412255006800000043195951
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2024 12:43:20
(i) a unidade técnica emitiu diligência a ser cumprida pelo prestador nos seguintes termos (id.
44202333):
(...) esclareça o indício de irregularidade na prestação de contas, relacionado ao cheque nº
850008 no valor de R$ 915 (novecentos e quinze reais), nominativo para Clelia Cristina Faria,
emitido em 28/09/2024.
Esclarecer se o cheque foi utilizado para pagar despesa de impressão de 3.000,0000, Produção
de Flyer Campanha para Vereador 2024 (...), Barbieri & Bersaneti LTDA, CNPJ
85.512.804/0001-22.
Se este gasto eleitoral de natureza financeira foi pago com cheque nominal cruzado, quem é
Celia Cristina Faria? E por que não preenchido em nome da gráfica?
O prestador deve apresentar os extratos bancários de todas as contas abertas em campanha,
fundo partidário, Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), outros recursos, bem
como o termo de encerramento.
(ii) em resposta, o candidato afirmou que, "quanto a irregularidade referente ao cheque emitido,
informa-se que não foi possível obter as informações necessárias para esclarecê-las no prazo
concedido", requerendo dilação de prazo (id. 44202335), juntando, como únicos documentos
úteis para compreender os fatos, os contidos no id. 44202339, consistentes na nota fiscal 10976,
no valor de R$ 915,00, emitida por Barbieri & Bersaneti Ltda. em 04/09/2024, referente à
produção de 3.000,0000 flyers para a campanha, e o cheque nº 850006, no valor de R$ 915,00,
emitido nominalmente a Clelia Cristina Faria em 28/09/2024.
(iii) deferida a dilação de prazo, o prestador não esclareceu quem seria Clelia nem o motivo de o
cheque ter sido emitido em seu nome e não no nome da gráfica (id. 44202346).
(iv) notificada, a gráfica encaminhou à zona eleitoral comprovante de pagamento do valor
referente à nota fiscal por meio de pix (id. 44202351), o qual foi originado da conta bancária
pessoal do candidato e não da sua conta de campanha.
(v) em novas diligências, a agência do Banco do Brasil em Bela Vista do Paraíso informou que "o
referido cheque foi sacado em espécie no caixa pelo favorecido ali especificado" (id. 44202356) e
a sra. Clelia C. Faria declarou de próprio punho que sua única participação no caso foi "trocar um
cheque no valor de R$ 915,00 reais ao qual foi o pagamento de um serviço prestado por meu filho
Lucas Fernando Faria ao verreador Maykon Luis" (id. 44202362).
(vi) no parecer conclusivo (id. 44202363), a unidade técnica manifestou-se pela desaprovação
das contas, apontando como irregularidade única o uso de R$ 915,00 à margem da conta
bancária oficial de campanha, que representariam "quase metade da movimentação total de
campanha", constando que foram registradas receitas financeiras totais de R$ 2.428,00 e
despesas contratadas de R$ 2.393,00.
Desses fatos decorre a imperatividade de serem desaprovadas as contas do recorrente.
Encontra-se assente na jurisprudência do TSE que a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para fins de aprovar com ressalvas contas que contêm
irregularidades está sujeita a algumas balizas:

Num. 44248374 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/12/2024 12:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120412255006800000043195951
Número do documento: 24120412255006800000043195951
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2024 12:43:20
(...)
4. De acordo com o entendimento reiterado desta Corte, a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade em processo de contas condiciona-se a três
requisitos cumulativos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual ou
valor inexpressivo do total irregular; c) ausência de má-fé.
(...) [TSE, REspEl nº 060072702/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, publ. 05/12/2023]
(...)
3. Ademais, a decisão impugnada está em conformidade com a jurisprudência do TSE no
sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a
higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da
campanha; c) ausência de má-fé do prestador" (AgR–REspEl nº 121–40/SP, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, julgado em 25.3.2021, DJe de 26.4.2021).
(...) [TSE, AREspEl nº 060050861/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, publ. 12/09/2022]
(...)
3. O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que, "nas hipóteses em
que não há má-fé, a insignificância do valor da irregularidade pode ensejar a aprovação da
prestação de contas, devendo ser observado tanto o valor absoluto da irregularidade, como o
percentual que ela representa diante do total dos valores movimentados pelo candidato" (AgR-Al
nº 1856-20/RS, ReI. Min. Maria Thereza de Assis Moura, red. para o acórdão Min. Henrique
Neves, DJe de 9.2.2017).
(...) [TSE, AgR-REspE nº 060171750/RO, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, publ.
25/09/2020]
Portanto, como é bem claro na jurisprudência do TSE, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade dependem não apenas da constatação de que o valor
absoluto da irregularidade seja diminuto, como pretende o recorrente, mas também - e
principalmente - que não haja indícios de má-fé do prestador; e, na minha ótica, a má-fé é nítida.
Note-se que o candidato efetuou pagamento a pessoa física que teria trabalhado em sua
campanha, mas que não foi registrada nela, com cheque no mesmo exato valor utilizado para o
pagamento de despesa declarada junto a uma empresa gráfica, mas que foi paga, na verdade,
mediante pix originado da conta bancária particular do candidato.
Não restam dúvidas, no meu entendimento, de que o pagamento nesse exato valor tinha como
finalidade ocultar o pagamento feito "por fora" à gráfica.
A má-fé fica exposta no momento em que o prestador de contas, instado a explicar o que havia
acontecido, limitou-se a dizer que precisava de mais tempo e, depois, concedido o tempo
requerido, não prestar o esclarecimento.
A simulação destinada a ocultar o pagamento efetuado "por fora" só foi desvendada graças à
diligência do juízo de origem, que notificou a gráfica, a agência bancária e a pessoa cujo nome
constava no cheque para prestarem esclarecimentos - justamente os esclarecimentos que o
prestador de contas se negou a trazer aos autos.

Num. 44248374 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/12/2024 12:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120412255006800000043195951
Número do documento: 24120412255006800000043195951
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2024 12:43:20
Nesse cenário, a má-fé é patente, foi destinada a ocultar pagamento efetuado à margem da conta
bancária - irregularidade grave, que afeta a confiabilidade dos dados declarados pela parte, como
precisamente identificado no parecer conclusivo - e constitui óbice instransponível para a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo o caso de desaprovação.
Anota-se, por oportuno, que os R$ 915,00 utilizados a partir da conta bancária pessoal do
candidato configuram receita de origem não identificada, na forma do artigo 32, § 1º, inciso VI, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, e por esse motivo deveriam ser recolhidos ao Tesouro Nacional,
devidamente corrigidos, na forma dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. Todavia, não se
determinará nesta decisão o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, uma vez que essa
providência não foi determinada na sentença e o recurso foi interposto exclusivamente pelo
prestador de contas, incidindo na espécie o princípio da non reformatio in pejus, segundo o qual o
recorrente não pode ficar em situação pior que a que tinha ao recorrer.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600271-
30.2024.6.16.0077 - Bela Vista do Paraíso - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 MAYKON LUIZ COSTA BARROS VEREADOR, MAYKON
LUIZ COSTA BARROS
- Advogados dos RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, ARTHUR FLAMARION
SANTIAGO DA SILVA - PR58355 - RECORRIDO: JUÍZO DA 077ª ZONA ELEITORAL DE BELA
VISTA DO PARAÍSO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional

Num. 44248374 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/12/2024 12:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120412255006800000043195951
Número do documento: 24120412255006800000043195951
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2024 12:43:20
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 03.12.2024